Tribunal: TJBA
Processo: 8064162-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064162-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BAHIA Relatos: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, preso em flagrante em 25 de agosto de 2025 pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35, ambos da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). A prisão ocorreu após abordagem policial a veículo na zona rural, onde foram encontrados entorpecentes em posse de adolescente de 15 anos, sobrinha do Paciente, que atribuiu a ele a propriedade das drogas. A defesa alegou excesso de prazo para oferecimento da denúncia (59 dias de prisão) e ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, requerendo liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea, demonstrando concretamente o periculum libertatis e a garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia restou prejudicada, uma vez que o Ministério Público apresentou a exordial acusatória em 28 de outubro de 2025, imputando ao Paciente e ao corréu a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o oferecimento superveniente da Denúncia esvazia a alegação de desídia ou inércia ministerial capaz de macular a prisão nesta fase. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Foram apreendidos em poder da sobrinha adolescente do Paciente (menor de 15 anos e gestante) 01 tablete de maconha pesando 970g, 01 pacote de cocaína pesando 100g e pedras de crack totalizando 50g. 5. A gravidade concreta da conduta evidencia-se não apenas pela quantidade e variedade das drogas, mas sobretudo pelo modus operandi: o Paciente teria se valido da condição de vulnerabilidade de sua sobrinha menor e gestante para realizar o transporte das substâncias ilícitas entre cidades, numa clara tentativa de burlar a fiscalização policial. Tal circunstância revela periculosidade social acentuada e menosprezo pelas normas de proteção à infância e adolescência, justificando a segregação cautelar para interromper a atividade criminosa e evitar reiteração delitiva. 6. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, que sugere envolvimento mais profundo com a traficância. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como residência fixa, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Pedido julgado prejudicado quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Ordem denegada, no mérito. Tese: "1. O oferecimento superveniente da Denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para sua apresentação. 2. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e pelo modus operandi que envolve o uso de menor de idade e gestante como 'mula' para transporte interestadual de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas demonstram elevada periculosidade social do agente e risco de continuidade da atividade criminosa." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 54; Lei 8.069/1990, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 926.770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064162-76.2025.8.05.0000, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, sendo Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DENEGAR A ORDEM QUANTO AO MÉRITO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.